Tribunal: TJES
Processo: 5029292-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029292-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE DA PENHA MOTA
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por SOLANGE DA PENHA MOTA em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS por meio da qual afirmou, em síntese, que contratou empréstimo consignado junto ao requerido na quantia de R$ 730,12 (setecentos e trinta reais e doze centavos), a ser pago em uma única parcela de de R$ 1.533,25.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

Declaro nulo a cláusula contratual que previu as taxas de juros mensais e anuais, bem como declaro quitado o presente contrato, devendo a Requerida devolver o valor a maior pago pelo Autor, qual seja, R$1.981,09 (um mil, novecentos e oitenta e um reais e nove centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.

Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 6636557) e (ID 6636562 ) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Quanto à preliminar de prescrição, entendo que não há que se falar em prescrição do direito afirmado, posto que as cobranças indevidas advindas de relação sucessiva entre as partes renovam-se mensalmente, renovando-se a cada mês o prazo para ajuizamento da ação. Diante disso, rejeito, pois, a preliminar argüida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6o do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Em uma análise nos autos, é observado que a taxa para empréstimos bancários destinados à Contrato de Empréstimo Pessoal girava em torno de 6,85 % a.m... Já no contrato firmado entre as partes, os juros são em torno de 20% a.m. Com base nessa informação, observa-se a presença de abusividade na taxa de juros no contrato firmado, uma vez que estava sendo cobrado uma taxa muito superior a média do mercado. Dessa forma, deve ser declarada nulidade da taxa abusiva, sendo os juros fixados de acordo com a taxa média da pactuação do contrato.

Assim, de rigor, destarte, o reconhecimento da ilegalidade da contratação do empréstimo, uma vez que é absurdamente desproporcional e como no caso vertente, torna-se um empréstimo abusivo.

Após análise dos autos, vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que em relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente, in casu, para caracterizar danos morais, tratando-se de mero dissabor, não se observando no caso concreto qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique grave e extraordinário abalo psicológico a recorrente, dessa forma, não há qualquer dever de indenização por danos morais.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto de (ID 6636558), no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Além disso, conheço do Recurso Inominado interposto de (ID 6636557), no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa em razão do benefício da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)